Tribunal: TJSP
Processo: 0001485-96.2017.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
JÚRI – Homicídio simples tentado e embriaguez ao volante (arts. 121, caput; c.c. 14, II, do CP; e 306, caput, da Lei no 9.503/97; c.c. 69, caput, do CP) – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção das decisões dos jurados – Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Inviabilidade –

Ementa:
JÚRI – Homicídio simples tentado e embriaguez ao volante (arts. 121, caput; c.c. 14, II, do CP; e 306, caput, da Lei no 9.503/97; c.c. 69, caput, do CP) – Súmula no 713 do C. STF. Revisão limitada ao objeto do recurso – Opção dos jurados por uma das versões do fato. Princípio da íntima convicção das decisões dos jurados – Desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Inviabilidade – Desistência voluntária. Inocorrência – Condenação mantida.
PENA e REGIME DE CUMPRIMENTO – Bases acima dos patamares para ambos os delitos (1/6). Consequências do crime de homicídio tentado (vítima com graves sequelas) e circunstâncias do delito de trânsito (manobras perigosas em via pública) – Conatus. Redução em 1/2. Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Concurso material – Regime aberto para ambos os delitos. Ausência de impugnação ministerial (vedada a reformatio in pejus) – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos no homicídio tentado (CP, artigos 44, I e III). Sanção corporal do crime de trânsito substituída por uma restritiva de direitos (prestação pecuniária) – Suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor estabelecida proporcionalmente à pena privativa de liberdade prevista no artigo 306 do CTB – Apelo desprovido.